Tribunal: TCU
Processo: 015.036/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Auditoria operacional com o objetivo de avaliar a aplicação das políticas de reserva legal de vagas para pessoas negras e pessoas com deficiência nos concursos públicos da Administração Pública Federal Direta e Indireta.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o relatório da auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar a aplicação das políticas de reserva legal de vagas para pessoas negras e pessoas com deficiência nos concursos públicos da Administração Pública Federal Direta e Indireta, com foco na melhoria do acesso desses grupos historicamente excluídos a oportunidades estáveis de trabalho, renda e reconhecimento institucional, promovendo justiça social e maior diversidade nos quadros da Administração Pública Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 2o, inciso III, e 11 da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. determinar ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), na condição de coordenador do Comitê de Acompanhamento e Avaliação das Reservas de Vagas no Serviço Público Federal, e em articulação com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), o Ministério da Igualdade Racial (MIR) e o Ministério dos Povos Indígenas (MPI), com fundamento no art. 10o da Lei 15.142/2025 e no art. 22 do Decreto 12.536/2025, que, no prazo de 180 dias: 9.1.1. desenvolva metodologia unificada de acompanhamento e avaliação da aplicação das reservas de vagas em concursos públicos federais destinadas a pessoas pretas ou pardas, indígenas e quilombolas, metodologia que deve permitir verificar se as reservas de vagas estão sendo efetivamente aplicadas nas nomeações, contendo, no mínimo: 9.1.1.1. indicadores de efetividade e metas associadas; 9.1.1.2. definição clara das responsabilidades de cada órgão; 9.1.1.3. padrões mínimos de interoperabilidade entre as bases de dados; 9.1.1.4. fluxos contínuos de coleta e consolidação das informações sobre concursos, nomeações e ingresso por reserva de vagas; 9.1.1.5. mecanismos de transparência ativa, com divulgação de dados em formato aberto, que permitam o acompanhamento público dos resultados do monitoramento e avaliação; e 9.1.1.6. periodicidade mínima para avaliações estruturadas da política; 9.1.2. elabore nota técnica orientando os órgãos e entidades da Administração Pública Federal sobre os métodos atualmente disponíveis para a alocação das vagas legalmente reservadas em editais que agrupem diferentes unidades administrativas, áreas de especialidade ou estruturas regionalizadas, explicitando os contextos em que cada método é melhor indicado, de modo que não comprometam o quantitativo de nomeações de candidatos que optaram por concorrer como cotistas em relação ao número de vagas reservadas ou o direito desses candidatos de concorrer concomitantemente às vagas destinadas a ampla concorrência, conforme prevê o art. 7o da Lei no 15.142/2025 e o art. 9o da IN MGI/MDHC 260/2025; 9.2. recomendar ao MGI, em articulação com o MDHC, e com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. inclua, na metodologia unificada de acompanhamento e avaliação prevista no subitem 9.1.1, as informações relativas à reserva de vaga destinada às pessoas com deficiência em concursos públicos federais; e 9.2.2. atualize a IN MGI/MDHC 260/2025, em consonância com a nota técnica referida no subitem 9.1.2, de modo a incluir mecanismos para garantir a efetividade da reserva de vagas para pessoas com deficiência, no caso de editais que agrupem diferentes unidades administrativas, áreas de especialidade ou estruturas regionalizadas de um mesmo órgão ou entidade; 9.3. recomendar ao MGI, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.3.1. estabeleça padrões mínimos de publicidade e transparência para os editais de concursos públicos federais, entre os quais, mas não exclusivamente: 9.3.1.1. edital de abertura com a ordem de nomeação prevista para os candidatos aprovados, inclusive aqueles que concorrem pelas vagas reservadas por lei; 9.3.1.2. divulgação centralizada, no sítio da instituição pública federal responsável pelo provimento das vagas, para cada concurso, dos resultados intermediários e finais; 9.3.1.3. divulgação tempestiva de todos os espelhos de provas (inclusive orais) para que os candidatos possam, se for o caso, exercer o direito de recorrer dos resultados; 9.3.1.4. divulgação centralizada, no sítio da instituição pública federal responsável pelo provimento das vagas, para cada concurso, das portarias de nomeação, informando explicitamente a condição de cotista de cada candidato e a modalidade de cota (para pessoa preta ou parda, indígena, quilombola ou PcD), quando for o caso; e 9.3.1.5. divulgação centralizada, no sítio da instituição pública federal responsável pelo provimento das vagas, para cada concurso, do quantitativo atualizado de nomeados pela ampla concorrência e por cada modalidade de cota (para pessoa preta ou parda, indígena, quilombola ou PcD); 9.3.2. estabeleça diretrizes normativas e orientações técnicas padronizadas sobre a aplicação do art. 7o, § 2o, da Lei no 15.142/2025 e do art. 10 da IN MGI/MDHC no 260/2025, assegurando que candidatos optantes pelas cotas, quando aprovados dentro do quantitativo de vagas da ampla concorrência, sejam nomeados por esta última lista; 9.3.3. estabeleça diretrizes normativas e orientadoras para assegurar a representatividade racial e a participação de pessoas com deficiência nas comissões responsáveis pela organização, condução e julgamento de concursos públicos no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional; e 9.3.4. desenvolva estudos com o objetivo de avaliar a aplicabilidade da implementação de um banco nacional de especialistas destinado ao cadastramento e à gestão de profissionais com formação e experiência em questões raciais para atuação em comissões de heteroidentificação, tendo como referência inicial o previsto nos arts. 15 a 19 da Resolução CNJ no 541/2023, e a implementação do aproveitamento recíproco dos resultados de procedimentos de heteroidentificação entre concursos distintos, com base na experiência do Judiciário formalizada na Resolução CNJ no 614/2025; 9.4. recomendar ao Ministério da Educação (MEC), em articulação com o MGI, e com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que regulamente os concursos públicos para os cargos de Professor da Carreira do Magistério Superior e de Professor da Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, respeitadas a autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal e a autonomia dos institutos federais prevista no art. 1o, parágrafo único, da Lei 11.892/2008, de modo a: 9.4.1. estabelecer procedimentos de planejamento para o preenchimento de vagas para o cargo de magistério superior e magistério EBTT, a fim de impedir o fracionamento de vagas por editais; 9.4.2. estabelecer padrões mínimos de publicidade e transparência para os editais, entre os quais, mas não exclusivamente: 9.4.2.1 edital de abertura com a ordem de nomeação prevista para os candidatos aprovados, inclusive aqueles que concorrem pelas vagas reservadas por lei; 9.4.2.2. divulgação centralizada, no sítio da instituição pública federal responsável pelo provimento das vagas, para cada concurso, dos resultados intermediários e finais; 9.4.2.3. divulgação tempestiva de todos os espelhos de provas (inclusive orais) para que os candidatos possam, se for o caso, exercer o direito de recorrer dos resultados; 9.4.2.4. divulgação centralizada, no sítio da instituição pública federal responsável pelo provimento das vagas, para cada concurso, das portarias de nomeação, informando explicitamente a condição de cotista de cada candidato e a modalidade de cota (para pessoa preta ou parda, indígena, quilombola ou PcD), quando for o caso; e 9.4.2.5. divulgação centralizada, no sítio da instituição pública federal responsável pelo provimento das vagas, para cada concurso, do quantitativo atualizado de nomeados pela ampla concorrência e por cada modalidade de cota (para pessoa preta ou parda, indígena, quilombola ou PcD); 9.5. determinar ao MIR que, com fundamento no art. 4o da Resolução-TCU 315/2020, no art. 8o, § 1o, III, do Decreto 12.536/2025 e no art. 19, § 1o, III, da IN MGI/MIR/MPI 261/2025, defina, no prazo de 90 dias, o conteúdo que deve reger as capacitações dos membros das comissões de confirmação complementar à autodeclaração; 9.6. recomendar ao MIR, em articulação com o MGI, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que estabeleça os requisitos mínimos a serem exigidos das capacitações dos membros das comissões de confirmação complementar à autodeclaração dos candidatos pretos e pardos, em termos de carga horária mínima, modalidades de oferta a serem adotadas e critérios de conclusão e certificação que assegurem que os cursos foram concluídos com aproveitamento, em especial para as capacitações a distância; 9.7. recomendar ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU no 315/2020, que avalie a oportunidade e conveniência de: 9.7.1. harmonizar o art. 5o, § 3o, da Resolução-CNMP no 170/2017 com o previsto no art. 9o do Decreto 12.536/2025 e no art. 9o da Resolução-CNJ 541/2023; 9.7.2. harmonizar o art. 16, inciso IV, da Resolução-CNMP 81/2012 com o previsto nos arts. 14 a 17 da IN MGI/MDHC 260/2025; 9.7.3. estabelecer os requisitos mínimos a serem exigidos das capacitações dos membros das comissões de confirmação complementar à autodeclaração dos candidatos pretos e pardos nos concursos do Ministério Público, em termos de carga horária mínima, modalidades de oferta a serem adotadas e critérios de conclusão e certificação que assegurem que os cursos foram concluídos com aproveitamento, em especial para as capacitações a distância; 9.8. recomendar ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que avalie a oportunidade e conveniência de: 9.8.1. elaborar normativo que estabeleça regras para aplicação da reserva de vagas para pessoas com deficiência em todos os concursos públicos do Poder Judiciário, a exemplo da Resolução-CNJ no 203/2015, que regulamenta a reserva de vagas para pessoas negras; e 9.8.2. aprimorar os requisitos mínimos exigidos das capacitações dos membros das comissões de confirmação complementar à autodeclaração dos candidatos pretos e pardos nos concursos do Poder Judiciário, em termos de modalidade de oferta a ser adotada e critérios de conclusão e certificação que assegurem que os cursos foram concluídos com aproveitamento, em especial para as capacitações a distância; 9.9. dar ciência ao MGI, ao MIR e ao MPI, com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, de que o art. 11 da IN Conjunta MGI-MIR-MPI 261/2025 está em desacordo com o art. 6o da Lei 15.142/2025 e os artigos 19 e 23 do Decreto 12.536/2025, na medida em que estabelece duas cláusulas de barreira para candidatos optantes pela reserva de vagas em concursos públicos em situações não previstas nas normas de hierarquia superior, infringindo, assim, o princípio da hierarquia das normas; 9.10. dar ciência às universidades federais e às instituições que integram a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, previstas no art. 1o, incisos I, II, III e V da Lei 11.892/2008, com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, de que: 9.10.1. o fracionamento de vagas em mais de um certame, excetuadas as situações devidamente justificadas, viola o § 1o do art. 5o da Lei 15.142/2025, o art. 20, § 1o, do Decreto 12.536/2025 e o art. 29 da IN MGI/MDHC 260/2025; e 9.10.2. o fracionamento de vagas por áreas de conhecimento, especialidades ou localidades no que diz respeito à aplicação das políticas de reserva de vagas, ao considerar diferentes áreas de conhecimento, especialidades ou localidades de uma mesma carreira de magistério como cargos distintos, contraria o art. 3o, parágrafo único, da Lei 8.112/1990; e 9.11. autorizar, com fundamento no art. 17, § 2o, da Resolução TCU 315/2020, o monitoramento das recomendações constantes deste Acórdão, na forma proposta pela AudEducação.